Tribunal: TJMT
Processo: 1016862-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016862-41.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), IDEGLAN COSTA MOREIRA - CPF: 615.951.613-25 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE DUARTE DOS SANTOS - CPF: 034.861.141-23 (VÍTIMA), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA CUSTÓDIA EM DISSONÂNCIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE TEÓRICA. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA NO CASO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.

I. Caso em exame:
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica contra a mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal), ocorrido em 19/04/2026, na Comarca de Primavera do Leste (MT). Durante a audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória vinculada a medidas cautelares, porém o Juízo plantonista converteu a prisão em preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por violação ao sistema acusatório e desproporcionalidade da segregação.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva pelo magistrado, quando o Ministério Público pugna por medidas cautelares diversas, configura atuação de ofício e violação ao sistema acusatório; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a segregação cautelar é medida proporcional ou se as cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal são suficientes para resguardar a integridade da vítima e a ordem pública.

III. Razões de decidir:

O magistrado, ao decidir sobre a custódia em audiência de apresentação, não atua de ofício quando provocado pelo Ministério Público a se manifestar sobre a situação prisional, ainda que a decisão final opte por cautelar mais gravosa do que a requerida pelo Parquet.

A prisão preventiva ostenta natureza de extrema ratio, devendo ser reservada a situações em que as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal revelem-se manifestamente ineficazes.

A inexistência de medidas protetivas de urgência anteriormente descumpridas e a declaração da vítima de que, no momento, não desejava tais restrições, enfraquecem o argumento da indispensabilidade da prisão imediata.

A imposição de medidas como o comparecimento aos atos processuais, proibição de aproximação da vítima e abstenção de consumo de álcool em público apresenta-se como resposta estatal proporcional e adequada para cessar o conflito e proteger a ofendida.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pelas cautelares dos incisos I, II, III e IX do art. 319 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
1. A escolha da medida cautelar adequada cabe ao magistrado, que não está vinculado ao tipo de cautelar sugerida pelo Ministério Público, desde que haja prévia provocação para a análise da liberdade ou prisão. 2. A prisão preventiva em crimes de violência doméstica deve ser evitada quando medidas cautelares alternativas, especialmente mostrarem-se suficientes para garantir a proteção da integridade física e psíquica da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 13, do Código Penal; arts. 282, 312, 313 e 319, do Código de Processo Penal; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RHC n. 145.225/RO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022; STJ - HC 479.635/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/06/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em beneficio de IDEGLAN COSTA MOREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 19/04/2026, sob a acusação da prática, em tese, do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica contra a mulher, tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, sob o rito da Lei n. 11.340/2006. Conforme o Boletim de Ocorrência n. 2026.127088 (ID 230756834), o paciente, em estado de embriaguez, teria ofendido verbalmente a namorada, Simone Duarte dos Santos, e desferido um empurrão que a fez cair no solo, causando-lhe escoriações no braço direito, joelho e lábios.

Após, a vítima refugiou-se em sua residência, sendo, todavia, perseguida pelo paciente, o que motivou o acionamento da Polícia Militar via 190. O Laudo Pericial n. 512.1.25.9871.2026.027115-A01 (ID 230756900), elaborado pela POLITEC, ratificou a existência de vestígios de lesões contusas recentes.

Na audiência de apresentação, realizada em 19/04/2026 (termo no ID 230750720), foi homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva, uma vez que o Ministério Público, em manifestação no ID 230758979, havia manifestado pela concessão de liberdade provisória condicionada a medidas cautelares alternativas ao ora paciente.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por violação ao sistema acusatório e à Súmula 676 do STJ, argumentando que o magistrado não poderia decretar a prisão de ofício contra o parecer das partes. Alega, ainda, que o paciente possui predicados pessoais favoráveis e que as medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes.

A liminar foi indeferida no ID 361837381, seguida das informações prestadas pela autoridade coatora no ID 366246358.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin (ID 366607373), manifestou-se pela denegação da ordem, com a seguinte ementa:

"HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO – MICROSSISTEMA DE PROTEÇÃO À MULHER – SÚMULA 676 DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO EM ELEMENTOS CONCRETOS – RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA E REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS – AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL – PELA DENEGADA DA ORDEM."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Com efeito, cinge-se a controvérsia

na validade da prisão preventiva decretada pelo magistrado em sede de audiência de apresentação, em um cenário de violência doméstica onde tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública convergiram pela liberdade provisória com cautelares.

Iniciando a análise pelo aspecto formal, verifico que a prisão em flagrante foi homologada, atendendo aos requisitos dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal. O paciente foi assistido por defensor e teve seus direitos constitucionais preservados, conforme a nota de culpa juntada no ID 230756892.

Quanto à tese de violação ao sistema acusatório pela decretação ‘de ofício’, é necessário observar que a Lei n. 11.340/2006 instituiu um sistema jurídico de proteção à mulher. Destarte, a finalidade da norma especial é garantir que o Estado intervenha de forma célere e eficaz para interromper o ciclo de violência, que muitas vezes escalona para o feminicídio em curtos intervalos de tempo.

Os fatos narrados no boletim de ocorrência (ID 230756834) e confirmados pelos depoimentos dos policiais militares (ID 230756837 e 230756838), aliados ao laudo pericial oficial n. 512.1.25.9871.2026.027115-A01 (ID 230756900) descrevem lesões compatíveis com a queda no solo mencionada pela ofendida, o que ressoa como fatores aptos a configurar a realidade delitiva.

A manutenção da ordem pública, em casos de violência familiar, está intimamente ligada à interrupção da violência de gênero e à preservação da integridade física e psicológica da mulher.

Neste particular, ressalto que o magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante de um crime de violência doméstica, não se traduz a um mero homologador de acordos ou pedidos, sob pena de negligenciar o dever de proteção à vítima vulnerável.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Col.

STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CAUTELARES DIVERSAS. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO EM DELITOS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES CONTRA FILHA MENOR DE IDADE E COMPANHEIRA GRÁVIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.1.
Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima
.2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação ex officio do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar.3.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública.4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição.
5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa.Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial.6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que "Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação.Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4.
Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet.
6. Agravo improvido (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 30/8/2021).7. Na dicção da melhor doutrina, "o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo" (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2a ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, "la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines - aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano" (Claus ROXIN.Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258).8. Há motivação suficiente e concreta a justificar a segregação preventiva, sobretudo diante do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente, que ameaçou de morte e agrediu sua filha menor de 11 anos de idade e sua companheira - grávida de 10 semanas à época dos fatos -, de modo a causar-lhe lesões que acarretaram sua internação.9. Por iguais fundamentos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.10. "Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal" (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 1/6/2018).11. Recurso não provido.(RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022.)

É incontroverso que a vítima Simone Duarte dos Santos foi agredida e perseguida, conforme o laudo pericial (ID 230756900) e os depoimentos dos policiais. Todavia, a resposta estatal deve ser proporcional e dentro dos limites da lei.

Assim, embora tais circunstâncias revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, entendo que não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima.

No processo em exame, verifico não haviam medidas protetivas de urgência vigentes que pudessem ser tidas como descumpridas pelo paciente, conforme consta do próprio relato da vítima em solo extrajudicial, no trecho: “
Que a declarante alega que não deseja medida protetiva por hora.
”(sic.)[ID.361821854-fl.23], bem como, da manifestação do Ministério Público na audiência de apresentação apontou que as cautelares diversas seriam suficientes para o momento (ID 230758979).

Com efeito, cediço que
a liberdade é a regra no Estado Democrático de Direito. A prisão cautelar é a ‘
extrema ratio’
, ou seja, o último recurso que deve ser utilizado quando estritamente necessário.

Destarte, conquanto os elementos referidos configurem motivação concreta, não traduzem dados bastantes para fundamentar a custódia extrema, razão pela qual, as medidas alternativas à prisão preventiva positivadas no art. 319, do CPP ressoam como suficientes no caso vertente.

A propósito, colhe-se o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CUSTÓDIA PREVENTIVA.
ART. 312 DO CPP

. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos

arts. 312

,
313

e
282, I e II, do Código de Processo Penal

. 2. Embora o
decisum
haja mencionado fato concreto que evidencia o
periculum
libertatis - prática de violência física contra a namorada, com quem o paciente se relaciona há três meses -, não se mostra tal circunstância suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima. 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar, substituir a prisão preventiva do réu pelas
medidas
cautelares previstas no
art. 319, I, II e III, do CPP

, sem prejuízo da fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.”
(STJ; HC 479.635; Proc. 2018/0307241-3; MG; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 10/06/2019)

Na mesma linha, os julgados dos Tribunais,
in verbis
:

“HABEAS
CORPUS.
Violência
doméstica.
Lesão
corporal (CP, artigos 129, § 9o, C.C. 61, II, f). Prisão em flagrante. Conversão em preventiva. Constrangimento ilegal configurado. Concessão de liberdade provisória mediante aplicação de
medidas
cautelares diversas da prisão (
art. 319, I, II, III e IV, do CPP

).
Ordem
concedida.”
(TJSP; HC 2042577-61.2020.8.26.0000; Ac. 13447030; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz; Julg. 31/03/2020; DJESP 07/04/2020; Pág. 2783)

“HABEAS CORPUS.
Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Lei de violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal (
art. 129, §9o, do CP
). Inexistência de elementos que, concretamente, justifiquem a prisão preventiva. Adequação das medidas cautelares, mais eficazes e menos gravosas. Liberdade provisória concedida com imposição de medidas protetivas que obrigam o agressor. Ordem concedida, com expedição de alvará de soltura pelo processo (voto no 41596).”
(TJSP; HC 0001451-65.2020.8.26.0000; Ac. 13332124; Cabreúva; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Newton Neves; Julg. 19/02/2020; DJESP 04/03/2020; Pág. 3072)

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de
IDEGLAN COSTA MOREIRA
, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, determinar as medidas cautelares impostas [art.319 CPP], quais sejam:

1)
Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;

4)
Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

5)
Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

6)
Proibição de aproximar-se da vítima ou de manter contato por qualquer meio de comunicação.

Alerte-se o beneficiário que as medidas acima consignadas podem ser revistas pelo juízo de origem, no prazo de
60 (sessenta)
dias, bem como, alteradas e
que a violação das mesmas importará no restabelecimento da custódia preventiva.

Aceitas as condições,
expeça-se o juiz singular
o alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso.

Notifique-se a ofendida dos atos processuais, nos termos do art.21 da Lei 11.340/06.

Comunicações e providências.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026